Tribunal: STF
Processo: Rcl 57807
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1.Município de Tomazina alega ter a Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná inobservado, no Processo n. 0001564-04.2020.8.16.0171, o enunciado n. 42 da Súmula Vinculante.



    Alega ter a autoridade reclamada julgado procedente pedido de aumento automático de remunerações previstas no Plano de Carreira dos Professores, instituído pela Lei Municipal n.º 308/2011, tomando-se como base o Piso Nacional dos Professores previsto na Lei Federal 11.738/08.



    Sustenta que a determinação judicial impugnada representa equiparação de espécies remuneratórias, o que é vedado pelo enunciado sumular invocado. 



    Pede, nestes autos, a suspensão liminar dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a sua cassação.



    É o relatório. Decido.



    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de admissibilidade da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido.



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 42 possui a seguinte redação:



    É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.



    A decisão questionada nesta reclamação, por sua vez, encontra-se assim fundamentada:



    Examinando o acórdão embargado, verifica-se que de fato incorreu em contradição quando partiu da premissa de que o que se pretendia na demanda era a aplicação automática do reajuste estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008. Em uma melhor análise, verifica-se que a parte autora na verdade busca a aplicação correta das progressões previstas na Lei Municipal nº 308/2011, a qual prevê que os avanços devem incidir a partir do piso nacional previsto na legislação federal, o que não vem sendo observado pelo município.



    Percebe-se, desse modo, que a questão jurídica controvertida na origem não diz respeito à aplicação de indexadores de atualização monetária, como o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), mas à incidência, ou não, de piso remuneratório federal na composição de vencimentos de professores em níveis mais avançados do magistério municipal.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente